Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742456-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rita Ferreira de Macedo Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Euclides Isaias de Macedo João Pedro Teles de Macedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita Ferreira de Macedo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0705207-40.2023.8.07.0008, assim redigida: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, bem como a tramitação prioritária. Trata-se de ação declaratória de nulidade de empréstimo e restituição de valores, cumulada com danos morais e pedido de antecipação de tutela. A parte autora informa que foram realizados diversos empréstimos em sua conta bancária e consignados em seus proventos, no período de novembro/2022 a abril/2023, realizados de forma fraudulenta pelo seu neto JOAO PEDRO TELES DE MACEDO e seu filho EUCLIDES ISAIAS DE MACEDO, que vieram residir com a requerente durante o período. Esclarece que contatou o banco BRB para cancelamento dos descontos e créditos em virtude do golpe sofrido, não obtendo sucesso. Informa que os empréstimos estão comprometendo boa parte de sua renda e solicita, em antecipação de tutela que “seja deferida a exclusão do valor R$ 155.676,28 (cento, cinquenta e cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) – valor total dos empréstimos, fruto do golpe sofrido; bem como a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da autora, bem como que impossibilite os requeridos de efetuarem quaisquer restrições no nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular os requeridos de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, quanto a probabilidade do direito, em princípio, não verifico a nulidade dos empréstimos celebrados com o réu BRB, bem assim o descumprimento do contrato firmado não deve ser imputado ao banco credor. Ademais, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Ainda, a parte autora não informou o que foi feito dos valores recebidos a título de empréstimo, se os requeridos Euclides e João Pedro sacaram os valores ou transferiram para outra conta bancária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida para a apresentar contestação em 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52049603), em síntese, que é idosa e necessita da atenção especial de seus familiares. Nesse contexto assevera que no mês de julho de 2022 seu filho e seu neto passaram a residir em sua casa para prestar os cuidados necessários à manutenção de sua saúde. Sustenta que a partir do momento em que os referidos familiares passaram a residir em sua casa, começaram a ser descontadas, de seus proventos de aposentadoria, pensão e de sua conta bancária, parcelas de mútuos bancários, contratados sem o seu consentimento. Conclui, assim, que os mútuos tenham sido contratados possivelmente por seu neto, mediante utilização indevida de seus dados pessoais. Diante desse cenário verbera que são indevidos os descontos mensais efetuados pela instituição bancária recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente sobrestados os descontos mensais efetuados pela instituição financeira recorrida, bem como seja determinado que a sociedade anônima agravada não promova o registro do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há ilicitude nos descontos mensais promovidos pela instituição financeira recorrida, nos proventos de aposentadoria e na conta bancária da recorrente, em razão da contratação de mútuo feneratício. Narra a agravante que a partir do momento em que seus filho e seu neto passaram a residir em sua casa, começaram a ser descontadas, de seus proventos de aposentadoria, pensão e de sua conta bancária, parcelas de mútuos bancários, pretensamente contratados sem o seu consentimento. Conclui, assim, que os mútuos tenham sido contratados possivelmente por seu neto, mediante utilização indevida de seus dados pessoais. É necessário enfatizar que o fato descrito na causa de pedir não envolve, aparentemente, nenhuma conduta ilícita supostamente praticada pela instituição financeira recorrida. Os elementos de prova constantes nos autos até o presente momento também não são suficientemente hábeis à comprovação de que os mútuos bancários questionados foram contratados de modo ilícito. Os contracheques constantes no Id. 171845132 e no Id. 171845133 dos autos do processo de origem indicam a existência de descontos promovidos pela instituição financeira agravada no mês de junho de 2023, em virtude da contratação de mútuos bancários. Os documentos referidos no Id. 171845142, Id. 171848945 e Id. 171848948 dos autos do processo de origem apontam a existência de diversas operações de crédito sem, no entanto, a devida indicação dos respectivos mutante e mutuário, ou se eventualmente se trata da conta bancária da agravante. O documento constante no Id. 171848952 dos autos aludidos indica que a recorrente foi notificada extrajudicialmente por sociedade anônima diversa da ora recorrida. Além disso, não foi esclarecida a destinação das quantias objeto dos empréstimos, o que dificulta a verificação do real beneficiário dos montantes aludidos, ao menos na presente fase de cognição primária. Esse cenário evidencia que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator